Tribunal: TJPA
Processo: 0808249-08.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808249-08.2021.8.14.0000

PACIENTE: MAKÇUEL DOS SANTOS DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0808249-08.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: WALDIZA VIANA TEIXEIRA.

PACIENTE: MAKÇUEL DOS SANTOS DIAS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2°, INCISO III, DO CPB
.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
POR
AUSÊNCIA
DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUDICIALIDADE. DECISÃO IMPUGNADA JUNTADA PELA IMPETRANTE APÓS O OFERECIMENTO DO PARECER.
EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA REVISADA E MANTIDA, SENDO A ÚLTIMA AVALIAÇÃO REALIZADA NO DIA 08/06/2021. AÇÃO PENAL ENCONTRA-SE AGUARDANDO MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO A RESPEITO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE TESTEMUNHAS PARA DEPOR EM JUÍZO.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA
. DESCABIMENTO.
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO
. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO EM FACE DA IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. A preliminar de não conhecimento por ausência de prova pré-constituída suscitada pelo Ministério Público ficou prejudicada, uma vez que, após o oferecimento do parecer ministerial, a impetrante juntou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Preliminar prejudicada;

2. A alegação de excesso de prazo é descabida, posto que, conforme informações do magistrado
a quo
, a custódia tem sido revisada e mantida para fins de garantia da ordem pública, datando a última decisão do dia 08/06/2021, por ocasião de indeferimento de revogação de prisão preventiva. A ação penal encontra-se aguardando manifestação do Ministério Público, a respeito da não localização da testemunha para depor em juízo;

3. A custódia cautelar foi decretada com fundamentação na garantia da ordem pública, visto que a vítima foi atingida por dispersos disparos de arma de fogo sendo o último deles na cabeça e pelo fato do paciente pertencer a Organização Criminosa “Comando Classe A”, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

4. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o
writ
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém. (PA), 26 de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de MAKÇUEL DOS SANTOS DIAS, acusado da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso III, do CPB, preso em flagrante delito no dia 28/09/2020, tendo sua custódia convertida em preventiva no dia seguinte, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira.

A impetrante afirma que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) excesso de prazo na instrução processual; b) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos requer a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 5949931 - páginas 1 a 3), o
Ministério Público
opinou pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
.

É o relatório.

VOTO

A preliminar de não conhecimento suscitada pelo Ministério Público.

[...]A tese apresentada no presente remédio constitucional mostra-se inviável para o deferimento do pleito pretendido, pois, não há como ser averiguado o constrangimento ilegal à míngua de prova pré-constituída, visto que não há nos autos, a cópia da decisão de decretação/manutenção da prisão preventiva.

Dessa forma, insuficientes os documentos acostados para a apreciação da tese.[...]

Ocorre que a impetrante juntou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, possibilitando assim a análise do
decisum
combatido, motivo pelo qual a preliminar suscitada no parecer ministerial ficou prejudicada.

Consta dos autos que, no dia 27/09/2020, por volta das 22H30, o paciente, que seria membro da Organização Criminosa “Comando Classe A”, chegou ao local dos fatos (estabelecimento comercial Pastelão de Elite), lugar onde a vítima trabalhava, localizado no município de Altamira, em uma motocicleta de marca e modelo HONDA BIZ, cor preta (pilotada por uma pessoas não identificada), ingressou no referido estabelecimento e disparou vários tiros de arma de fogo em face de Vanusa Santana de Lima, qual faleceu no local. Segundo a denúncia, o coacto já havia proferido ameaças de morte contra a ofendida, pois os irmãos da vítima integravam a facção criminosa rival, conhecida como “Comando Vermelho”.

DO EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO DO PACIENTE

Tal alegação é descabida, posto que segundo informações prestadas pelo juízo
a quo
, a custódia tem sido revisada e mantida para fins de garantia da ordem pública, datando a última decisão do dia 08/06/2021, por ocasião de indeferimento de revogação de prisão preventiva. A ação penal encontra-se aguardando manifestação do Ministério Público, a respeito da não localização da testemunha para depor em juízo. Já houve a oitiva de algumas testemunhas arroladas pelo
Parquet
e pela defesa, a qual concordou com a inversão da ordem.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA

Verificando o
decisum
, denota-se que, o magistrado
a quo
justificou que a custódia cautelar do paciente se faz necessária para garantir a ordem pública, uma vez que a vítima foi atingida por dispersos disparos de arma de fogo sendo o último deles na cabeça, após se encontrar desacordada no solo e pelo fato do paciente pertencer a Organização Criminosa “Comando Classe A”, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Assim o
decisum
foi escorreitamente fundamentado:

[...]Antevejo a ocorrência da hipótese elencada no Artigo 301, e 302, inciso III, ambos do CPP, bem como o preenchimento das formalidades previstas nos artigos 304 e 306 do mesmo Diploma Legal, razão pela (qual não vislumbro a existência de vicias Materiais ou formais que maculem o procedimento, estando devidamente presente todos os requisitos, razão pela qual HOMOLOGO o AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.

Passo a apreciar a representação pela prisão preventiva do flagrantenteado.

Considerando que se trata de crime com pena máxima superior a 04 anos, cabível a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP.

Ademais, importante salientar que, indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regrada que a prisão de caráter processual é exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização. Nesse contexto, observa-se que para subsistira prisão cautelar, mister se faz necessário que estejam presentes os pressupostos e um dós requisitos da prisão preventiva.

Os pressupostos, também, chamados de fumus comissi delict, consistentes na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, estão presentes, conforme depoimento da testemunha Vanessa Torres da Silva e auto de reconhecimento por ela realizado os quais indicam que o flagranteado é um dos supostos autores do delito.

De igual sorte, entendo que o periculum libertatis está sobejamente comprovado medida que se faz necessário GARANTIR A ORDEM PUBLICA haja vista a gravidade em concreto ido delito, em que a vítima foi atingida por diversos disparos, sendo o último deles na cabeça, após se encontrar desacordada no solo. Vale mencionar, ainda, as informações prestadas pelas autoridades policiais no sentido de que o flagranteado é integrante de facção criminosa, sendo que MAKÇUEL admitiu que já foi integrante, mas que saiu da organização. Além disso, afirmou que já sofreu diversas tentativas de homicídio por integrantes da facção rival.

Denota-se, assim, a necessidade de manutenção da segregação cautelar de MAKÇUEL DOS SANTOS DIAS, a fim de GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.[...]

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da medida extrema, elencados no artigo 312 do CPP. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Assim, percebe-se que a segregação cautelar do paciente é medida que se impõe para a garantia da ordem pública.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial, conheço o
writ
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 26 de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/08/2021